Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706955-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME APELADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança em que contende com CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS. O apelante não juntou comprovante de preparo e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade, (ID 46697659), a apelante anexou declaração de hipossuficiência de renda (ID 47467639), certidão positiva de distribuição de ações cíveis (ID 47467638) e comprovante de inscrição de situação cadastral “inapta” (ID 47467640). Decido. A respeito do tema, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. É dizer, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese dos autos, como relatado, a pessoa jurídica executada, ora apelante, faz jus ao benefício da gratuidade eis que encerrou suas atividades em 04/09/2018 (ID 47467640). Com efeito, ao considerar o encerramento das atividades comerciais, salutar compreender a eventual impossibilidade de arcar com as custas do processo nesse momento. Deste modo, vislumbro ter a parte recorrente demonstrado sua hipossuficiência econômica. Nesse sentido, cita-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, estando o pleito condicionado à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. O encerramento da empresa é suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência, em razão da ausência de exercício de suas atividades econômicas. 3. Comprovado que a sua atual situação econômica o impede de arcar com as custas processuais, é possível a concessão da gratuidade judiciária, sob pena de cercear o direito de acesso ao judiciário. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso provido”. (07054822320178070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/7/2017.); (grifei). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 A 102 DO CPC/2015. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EMPRESA INATIVA COM RESULTADOS NEGATIVOS NOS ÚLTIMOS ANOS DE ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A ALEGAÇÃO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Com o advento da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil - CPC), que derrogou a Lei no 1.060/50, o instituto da gratuidade de justiça teve suas normas gerais insertas nos arts. 98 a 102 desse Codex processual. 2. O atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante expressa do artigo 99, §3o, do CPC, de modo que não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. Na hipótese, a recorrente trouxe aos autos prova de que está inativa desde o exercício financeiro de 2016, tendo solicitado baixa na sua inscrição fiscal perante o Governo do Distrito Federal, além de ter trazido balanço patrimonial comprovando resultado negativo em suas operações comerciais no ano de 2015, anterior ao encerramento das atividades empresariais, o que basta para a comprovação da impossibilidade de promover o pagamento das despesas processuais. 5 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada”. (07005785720178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/7/2017). (grifei). Dentro deste contexto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo este deferimento surtir efeitos a partir dessa decisão. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retorne-se os autos conclusos para elaboração do voto. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 15:01:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador